Tribunal: TJPA
Processo: 0804588-03.2018.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804588-03.2018.8.14.0040

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ALUSIVA A CDA, Nº 10/2016, ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2008 FORMULADO ANTERIORMENTE À SENTENÇA. PLEITO NÃO APRECIADO. NÃO ATENDIMENTO DO ART. 485 DO CPC. SENTENÇA CASSADA.

1-

É nula a sentença proferida sem que tenha sido apreciado o pedido de desistência formulado anteriormente a sentença.

2-

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de maio de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desembargador
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
contra o
BANCO DO BRASIL SA,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal de Parauapebas (ID Num. 4586730), que acolheu os embargos à execução e julgou procedente, nos seguintes termos:

(...) Ante todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS A EXECUÇÃO e JULGO-O PROCEDENTE para declarar a nulidade da presente ação executiva, extinguindo-a, com base no artigo 803, I do Código de Processo Civil.

Condeno a embargada a restituir o valor dispendido com custas processuais, consoante jurisprudência dominante.

Traslade-se cópia desta sentença para os autos da Ação de Execução Fiscal acima referida.

Pelos princípios da causalidade e da sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo no importe de 10% sobre proveito econômico obtido, conforme artigo 85, § 3º, V, do Código de Processo Civil.

Com fulcro no art. 496, I, do CPC, promova-se a remessa necessária ao E. Tribunal de Justiça.

Transitada em julgado, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos (...)

O Banco do Brasil opôs embargos de declaração (ID Num. 4586732), tendo o juízo de piso o julgado improcedente, conforme ID Num. 4586740.

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 4586746), arguindo, preliminarmente. a nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional e a ausência de prescrição intercorrente.

No mérito, pontuou acerca da legalidade e inexistência de vícios na multa aplicada pelo Procon, uma vez que fora precedida de regular processo administrativo, assim como, defendeu a presunção de legitimidade do ato administrativo e a regularidade da inversão do ônus da prova quando aplicada administrativamente.

Contrarrazões da apelação formulada pelo Banco do Brasil (ID Num. 4586750), pugnando pela negativa de provimento do recurso.

Os autos foram remetidos a esta Superior Instância, vindo-me distribuídos, ocasião em que recebi o recurso no seu duplo efeito, determinando em seguida o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento. (ID Num. 4604848).

Nessa condição, a 8.ª Procuradora de Justiça Cível, Dra. Tereza Cristina de Lima, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário. (ID Num. 5128651).

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496 do CPC/2015,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
, assim como presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, pelo que passo a analisar.

Preliminarmente a Municipalidade arguiu a nulidade da sentença aduzindo que por ocasião do oferecimento da impugnação aos embargos à execução (ID Num. 4586719), requereu a desistência da execução alusiva a CDA, nº 10/2016, oriunda do Processo Administrativo nº 196/2008, devendo-se continuar apenas em relação a CDA nº 11/2016, originária do Processo Administrativo 70/2014.

Ocorre, todavia, que tal pedido não foi devidamente apreciada pelo juízo sentenciante, acarretando prejuízo à parte, razão pela qual ressalta que referida nulidade pode ser arguida e reconhecida em qualquer fase do processo, por constituir ausência de prestação jurisdicional.

Com efeito, a desistência da demanda constitui direito disponível da parte, sendo defeso ao magistrado avançar no julgamento do mérito, antes da apreciação do respectivo pleito, conforme preceito legal inserto no inciso VIII, do artigo 485, do Código de Processo Civil. Vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VIII - homologar a desistência da ação;

Noutro passo, em observância § 4º, do artigo 485, do Código de Processo Civil, deve ser oportunizada a manifestação da parte acerca do pedido de desistência formulado, quando for angularizada a lide, o que é o caso dos autos. Nesse sentido, leciona o dispositivo: “Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação”.

Ressai-se que o dispositivo legal acima aludido não determina que haja anuência expressa da outra parte para se poder desistir da ação, mas somente institui que deve haver consentimento, puro e simples, do réu.

No caso dos autos, contudo, não houve intimação para manifestação, na forma do § 4º do artigo 485, do CPC, tampouco a apreciação do pedido pelo magistrado sentenciante, por ocasião da prolação da sentença.

Sendo assim, a sentença ao apreciar o mérito da demanda, discrepa da vontade autoral, titular do direito, evidenciando-se, assim, a nulidade do decisum de mérito.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA.
Após a apresentação da contestação, a parte autora somente pode desistir da demanda se houver consentimento do réu. É nula a sentença que extingue a ação sem resolução do mérito por homologação de desistência quando não é precedida de intimação da parte contrária para aquiescência. -
RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A contra r. sentença de fls. 119 proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA, ajuizada por THACYO SILVA E SILVA, que homologou o pedido de desistência da ação, julgando extinto o presente processo, sem resolução do mérito. Inconformado, o réu, ora apelante, apresentou recurso de apelação às fls. 136/139, alegando que apresentou contestação nos autos às fls. 34/52 e que às fls. 116 o Apelado declarou que não possui mais interesse naa1 continuidade do feito, razão pela qual deveria ter sido intimado para anuir com tal pedido. Pugna pela cassação da r. sentença para que seja reconhecida a nulidade referente à ausência de intimação da parte contrária para se manifestar acerca do pedido de desistência. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, visto que presentes os pressupostos de admissibilidade. Insurge-se o apelante contra a decisão primeva que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem o intimar para que se manifestasse sobre o pedido de desistência. Afere-se dos autos que o apelado propôs Ação de Seguro DPVAT em desfavor do apelante e que à fl. 11, o apelado manifestou não possuir interesse no prosseguimento do feito. Por sua vez, o juízo a quo recebeu a manifestação de ausência de interesse como pedido de desistência e extinguiu a demanda sem resolução de mérito.
A desistência do feito, após a angularização processual, somente é possível com a concordância do demandado - artigo 485, § 4º do Código de Processo Civil: "Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação." Neste sentido, leciona Nelson Nerya2 Junior: ¿O réu, depois de citado, tem de ser ouvido sobre o pedido de desistência formulado pelo autor. Somente pode opor-se a ele, se fundada sua oposição. A resistência pura e simples, destituída de fundamento razoável, não pode ser aceita porque importa em abuso de direito.¿ Na espécie, houve a citação do réu. Dessa forma, o apelante deveria ter sido intimado para manifestar-se acerca do pedido. É esse o entendimento dos tribunais pátrios, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DESISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO REQUERIDO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE - SENTENÇA CASSADA
. Após a apresentação da contestação, a parte autora somente pode desistir da demanda se houver consentimento do réu. É nula a sentença que extingue a ação sem resolução do mérito por homologação de desistência quando não é precedida de intimação da parte contrária para aquiescência. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.11.301310-6/001, Relator (a): Des.(a) Tiago Pinto , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2014, publicação da sumula em 24/10/2014) APELAÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - HOMOLOGAÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU - NULIDADE DA SENTENÇA. É nula a sentença que homologa a desistência da ação sem que o réu tenha sido devidamente intimado para se manifestar acerca de tal pedidoa3 formulado pelo autor. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.08.138337-4/001, Relator (a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/10/2014, publicação da sumula em 24/10/2014) ¿APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCORDÂNCIA DO RÉU. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. O pedido de desistência da ação, formulado após a apresentação de defesa pelo réu, depende da sua concordância. Hipótese em que o requerido manifestou discordânciacom a extinção do feito, explicitando seu interesse na obtenção de uma sentença, a fim de comprovar a titularidade do direito discutido. Uma vez que o processo não se encontra devidamente instruído, faz-se necessário o retorno dos autos à origem. Pedido de desistência apresentado antes da produção das provas. Sentença desconstituída. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.¿ UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70065322158, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alexandre Kreutz, Julgado em 05/07/2017) ¿APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL - INVESTIGADOR DE POLÍCIA. CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DISCORDÂNCIA DO RÉU. HOMOLOGAÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 267, § 4º, DO CPC DE 1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. I - Oa4 pedido de desistência da ação é passível de homologação pelo Tribunal, desde que haja consentimento do réu, não verificado na espécie. Art. 267, § 4º, do CPC de 1973. Precedentes do STJ e desta Corte. II - Vencida a Fazenda Pública, o julgador, ao arbitrar os honorários de sucumbência, não está adstrito aos percentuais indicados no art. 20, § 3º do CPC de 1973; no entanto, a verba deve ser fixada em consonância com os parâmetros contidos nas alíneas do referido artigo, a que alude o § 4º do mesmo diploma legal, a fim de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo profissional. Indeferido o pedido de desistência da ação. Negado seguimento ao recurso. No mais, sentença mantida em reexame necessário.¿ ( Apelação Cível Nº 70067384073, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 13/04/2017) Desta forma, uma vez que não se observa a declaração de vontade do réu, cabível a desconstituição da sentença para prosseguimento do feito. Pelo exposto, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para cassar a sentença de primeiro grau. Determino o retorno dos autos à instância de origem para o seu devido e regular andamento. Condeno o apelado ao pagamento das custas recursais. P. R. I. C Belém/PA, 12 de novembro dea5 2018. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AC: 00030296320138140058 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 16/04/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 16/04/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO RÉU. ART. 485, § 4º DO CPC. APELANTE SE OPÔS AO PLEITO DO MUNICÍPIO RECORRIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - O artigo 485, § 4º, do Código de Processo Civil, preceitua que o autor somente pode desistir da ação, após a apresentação de contestação, com o consentimento do réu; II
– In casu, após a apelante ter ajuizado a sua contestação, o Município apelado protocolou pedido de desistência da ação, tendo a autoridade de 1º grau proferido despacho determinando que a recorrente se manifestasse acerca do pleito do apelado
;;
III – Na manifestação apresentada em juízo, a apelante deixou claro que não concordava com o pedido de desistência formulado pelo recorrido, bem como pugnava pela continuidade do feito com a análise das alegações formuladas na contestação protocolada, entretanto, o Juízo a quo julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC; IV - Com efeito, encontra-se demonstrado que a apelante não concordou com pedido de desistência formulado pelo Município recorrido e que sua recusa se encontra devidamente fundamentada, motivo pelo qual, a sentença monocrática deve ser desconstituída; V - O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a recusa do réu devidamente fundamentada e justificada impede a desistência da ação após o decurso do prazo da contestação; VI – Recurso conhecido e provido, acolhendo a preliminar suscitada, para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para a regular tramitação do feito. (TJ-PA - AC: 00049663220138140051, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 07/04/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA NÃO APRECIADO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PROLAÇÃO DE SENTENÇA PROCEDENTE DE MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. ART. 485, § 4º, DO CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Sentença de mérito proferida açodadamente, posteriormente ao pedido de desistência formulado pela parte autora, sem apreciá-lo. 2) A desistência da demanda constitui direito disponível do autor, sendo defeso ao magistrado avançar no julgamento do mérito, antes da apreciação do respectivo pleito, conforme preceito legal inserto no inciso VIII, do art. 485, do CPC.3) Sentença adversa, ao apreciar o mérito da demanda, discrepa da vontade autoral, titular do direito, evidenciando-se, assim, a nulidade do decisum de mérito. Configuração de error in procedendo. 4) Em observância § 4º, do artigo 485, do CPC e ao fato de que não foi apresentada Contestação, não há necessidade de intimação da parte requerida para se manifestar sobre o pedido de desistência. 5) Nessa linha de compreensão, deve ser declarada a nulidade da sentença recorrida, impondo-se novo julgamento por parte deste órgão fracionário, considerando que a questão é eminentemente de direito e está em plenas condições de julgamento, em prestígio da teoria da causa madura. Logo impõe-se a homologação do pedido de desistência da ação, com extinção da demanda sem julgamento do mérito. 6) Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

(TJ-PA 00057483420168140051, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 03/05/2021, 1Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Presente essa moldura, patente o
error in procedendo
considerando que o pedido de desistência formulado pela parte autora, sequer chegou a ser apreciado, resultando na nulidade da r. sentença recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença e dar prosseguimento ao feito, com apreciação do pedido de desistência, em observância ao art. 485 do CPC, nos termos da fundamentação. Sentença em remessa necessária desconstituída.

É o meu voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 15/05/2023